Tribunal: TJSP
Processo: 0004085-61.2015.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação criminal - Furto simples. Sentença condenatória.
Recurso defensivo buscando o reconhecimento da inimputabilidade penal do acusado. Pleiteia, além disso, a absolvição por atipicidade de conduta, pela aplicação do 'princípio da insignificância'.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Acusado preso em flagrante delito pouco tempo após a subtração. Confissão judicial do acusado,

Ementa:
Apelação criminal - Furto simples. Sentença condenatória.
Recurso defensivo buscando o reconhecimento da inimputabilidade penal do acusado. Pleiteia, além disso, a absolvição por atipicidade de conduta, pela aplicação do 'princípio da insignificância'.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Acusado preso em flagrante delito pouco tempo após a subtração. Confissão judicial do acusado, corroborada pelas demais provas dos autos. Provas francamente incriminadoras. Manutenção da condenação de rigor.
'Princípio da insignificância' - Impossibilidade de aplicação. Conduta do acusado que fere o bem protegido pelo tipo penal, não sendo recomendável tal aplicação, que pode encorajar reiteração de prática de outros delitos.
Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal. Na etapa intermediária, embora presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, não houve redução da pena, já fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, a reprimenda foi reduzida na fração máxima, em razão do reconhecimento do 'privilégio' na origem.
Inimputabilidade - Inviável o seu reconhecimento neste momento, uma vez que não há evidências concretas de que eventual uso de drogas pelo acusado tenha lhe tolhido a capacidade de entender a ilicitude de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Não instaurado ou nem requerida a instauração de incidente de insanidade mental durante a instrução.
Mantido regime inicial aberto.
Substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (prestação pecuniária).
Recurso da Defesa desprovido.